Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-75.2018.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGRIMENSURA. VÍCIO DO SERVIÇO. DECADÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão desconstitutiva de contrato de prestação de serviço e reparação por perdas e danos, em virtude de vício no fornecimento de serviço de agrimensura. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a decadência do direito.
2 – Preliminar de mérito. Decadência. Vício do serviço. O direito de reclamar vícios de fornecimento de serviço e de produto duráveis caduca em noventa dias, contados a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, quando se tratar de vício oculto. (art. 26 do CDC). No ano de 2005, o autor firmou contrato com o réu de prestação de serviço de agrimensura. Conforme afirmado pelo próprio autor em sede de depoimento pessoal (ID 13420732), no mês de julho de 2018, após contratar os serviços de outro agrimensor, percebeu que houve vícios no serviço prestado pelo réu. Após a contratação do novo serviço de agrimensura, aproximadamente uma semana depois o autor já conhecia o vício no serviço prestado pelo réu (ID 13420732). Desse modo, a primeira reclamação feita pelo consumidor perante o réu ocorreu em julho de 2018, razão pela qual o prazo decadencial começou a fluir a partir dessa data (art. 26, §2o, inciso I do CDC). Apesar de haver documentos no processo com os dados da nova medição das glebas de terra datados em outubro de 2018, percebe-se que o autor já possuía conhecimento do vício desde julho de 2018, de modo que entrou em contato com o réu nesse mesmo mês. Nesse sentido, o prazo para reclamar o vício no serviço prestado iniciou no mês de julho de 2018 e findou no mês de outubro de 2018. Constata-se, portanto, o decaimento do direito do autor de reclamar eventual vício no serviço, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 06/12/2018. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W